Tribunal: STF
Processo: ARE 1446973
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 32) contra acórdão (eDOC 28) do Tribunal de Justiça estadual respectivo assim ementado:



    APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA TÍTULO JUDICIAL PRECATÓRIO Sentença que considerando o pagamento integral do EP nº 06188/1996 julgou extinta a execução pela satisfação do débito Discussão sobre a incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 17/STF Constatação de pagamento fora do prazo estabelecido pelo § 5.º do art. 100 da Constituição Federal - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 17 ao caso concreto - Precedentes Prosseguimento da execução RECURSO PROVIDO.



    Nas razões, assevera, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao não ter afastado a incidência dos juros moratórios no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação.



    Pontua, nesse contexto, que “Ao decidir pelo afastamento da Súmula Vinculante nº 17 aos precatórios expedidos antes da sua edição sob o entendimento de que tal verbete ‘não poderia ter efeitos retroativos sob pena de ofensa à coisa julgada’, o TJSP violou o art. 5º, XXXVI (coisa julgada); art. 100, §§ 5º e 12 (definição da incidência de juros no período de graça) e art. 103-A, §§1º, 2º e 3º (definição da aplicabilidade da SV 17)” (eDOC 32, fl. 9).



    Ao final, requer “r seja este recurso CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer as violações ao texto constitucional (art. 5º, inciso XXXVI; art. 103-A, §§1º, 2º e 3º; art. 100, §§5º e 12 e art. 78 do ADCT) e reformar o acórdão hostilizado para determinar a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 ao caso de origem” (eDOC 32, fl. 15).



    Em contraminuta, ANE Pavimentação e Construções Ltda. E outros pugnam para que “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário, pois inexistentes os requisitos necessários ao seu conhecimento, ou, subsidiariamente, acaso entendidos como superados os impeditivos ao conhecimento do Recurso (o que se admite por amor ao debate), rogam seja a ele negado provimento” (eDOC 37, fl. 12).



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 42) do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, foi formalizado o agravo (eDOC 44) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que, no caso, o acórdão recorrido afastou a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 a precatório expedido antes da vigência desse enunciado vinculante e, com isso, aquiesceu com a incidência de juros de mora no período de graça constitucional para quitação do requisitório. Transcrevo do pronunciamento impugnado os seguintes trechos elucidativos da controvérsia (eDOC 28, fl. 3):



    Foi expedido precatório nestes autos: EP nº 06188/96 em 08/08/1996 (fls. 8953/8955), que deveria ter sido pago até 31/12/1997 e foi pago com atraso. 



    No que tange à Súmula Vinculante nº 17, do C. STF onde restou decidido que “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    O caso concreto está fora da abrangência da referida Súmula, tendo decidido o próprio Supremo Tribunal Federal que “O verbete 17 da Súmula Vinculante do Supremo pressupõe a liquidação do débito no período de doze meses previsto no art. 100 da CF. Não alcança situação concreta em que inobservado o aludido espaço de tempo” (Rcl 10.418-Agr terceiro, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 26-11-2013, Primeira Turma, DJE de 20-1-2014).



    Feito esse registro, tenho como necessária a reforma do pronunciamento impugnado, pois ao ter afastado, no caso, a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 e, com isso, ter aquiescido com a incidência de juros no lapso temporal compreendido entre a expedição do precatório até a respectiva quitação, ou seja, no período de “graça constitucional” então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021 –, diverge o Tribunal de origem do decidido no RE 591.085 QO-RG, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa abaixo transcrevo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 –, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça. 



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED AgR, Relator o ministro Roberto Barroso).



    3. Diante do exposto, provejo o agravo e, ao examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para afastar, na espécie, os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    4. Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente